Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-07.2021.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001114-07.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALLAN ANTONIO MOTOSUKE - CPF: 066.890.379-16 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAYLA ALVES RODRIGUES - CPF: 032.725.281-21 (ASSISTENTE), ILDOMAR HIPPLER - CPF: 018.982.181-70 (ASSISTENTE), ALINE APARECIDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.554.821-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE DISCUSSÃO. IRRELEVÂNCIA. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
DE
ACORDO
COM O PARECER.

A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto por
Allan Antônio Motosuke
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT
que o condenou pela prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP), impondo-lhe a pena de
1 mês
de
detenção
, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto
. (Id. 159035513)

Em suas
razões
recursais, a Defesa pugna a
absolvição
ao argumento da
atipicidade da conduta
, eis, que as ofensas e supostas ameaças teriam sido proferidas no contexto de uma discussão do casal após o término relacionamento, mas que
em momento algum
o recorrente teve o dolo de ameaçar a vítima. (Id. 159035520)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 159035526).

A d.
PGJ
em parecer, opinou
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 164339692):

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva.
Condenação pelo cometimento do crime de ameaça praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do CP, com a incidência das disposições da Lei n. 11.340/2006). Pretende-se a absolvição do recorrente, argumentando a ausência de dolo na conduta, bem como a insuficiência probatória para a condenação
. NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente em ambas as fases da persecução penal. Crime formal. Vítima procurou o auxílio estatal para se proteger das ameaças, o que denota a sua concreta intimidação. Manutenção do édito condenatório. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.
”
(Grifei)

É o relatório.

Em pauta para julgamento

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Allan Antônio Motosuke
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 147, do CP, porque no dia 14.9.2020, ameaçou a vítima
Aline Aparecida Barbosa da Silva,
ex-convivente, por palavras de causar-lhe injusto e grave, consistente na sua morte.

Nas razões recursais a Defesa busca a absolvição do apelante, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, eis que a suposta ameaça, foi proferida
no contexto de uma discussão do casal após o término relacionamento, mas que em momento algum o recorrente teve o dolo de ameaçar a vítima.

Da Absolvição do Delito de Ameaça.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (Id. 159036702-Pg.6); Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica (Id. 159036702-Pg.10), Relatório de Investigação (Id. 159036702-Pg.15); Pedido de Providências Protetivas (Id. 159036702-Pg.29).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima
Aline Aparecida Barbosa da Silva
, perante a autoridade policial declarou que no dia 14.9.2020, que foi casada com o suspeito durante 6 anos e desse relacionamento tiveram um filho de 3 anos, e que no dia dos fatos o apelante foi até sua residência, quebrou o ventilador, e as portas de blindex de sua casa, e que o suspeito dizia o tempo todo
“Eu vou te matar, vou matar quem estiver com você e depois me matar”; Que a vítima estava muito assustada, conseguiu fugir e ir correndo para a cada de seus pais
...” (Id. 159036702-Pg.23). Declarou ainda que ela teme pela sua vida e pela de seu filho, pois o suspeito possui um revólver.

Em juízo a vítima
Aline Aparecida Barbosa da Silva,
ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva e po
rmenorizadamente relatou que o apelante foi até a sua residência fazendo ameaças do tipo “eu vou te matar se ver você com alguém". Ressalte-se que a vítima foi firme, coerente, congruente e segura em relatar que o acusado a ameaçou.

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que as ofendidas estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento das próprias vítimas, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).”

Com efeito, se a intenção do agente é perturbar psicologicamente a vítima e o mal prometido tem a capacidade de cumprir esse objetivo, é irrelevante que a ameaça tenha sido preferida quando aquele estava dominado pela ira.

A respeito, destaco:

“O fato de a ameaça ter sido proferida em meio a discussão entre réu e vítima não retira a tipicidade da conduta delitiva.” (N.U 0001786- 39.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Na espécie, percebe-se das declarações da vítima, em juízo, que essa ficara seriamente intimidada ante as ameaças perpetradas pelo apelante, tanto que vislumbrando um potencial risco, buscou ajuda da polícia e depois requereu Medidas Protetivas o que também comprova o seu receio de que o ex-companheiro cumprisse com as ameaças.

Sempre bom lembrar que o crime de ameaça é formal e consuma-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pela vítima ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário, pois, o efetivo temor de concretização.

Desta forma, não há que se falar em absolvição do apelante por atipicidade da conduta, haja vista que a palavra das vítimas, coerentes e seguras, são suficientes para demonstrar a condutas ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por
Allan Antônio Motosuke,
e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023